Tribunal: TJES
Processo: 5000587-32.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-32.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON DOURO JUNIOR
RECORRIDO: MARCOS JUNIOR DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000587-32.2020.8.08.0035

Recorrente: NELSON DOURO JUNIOR

Recorrido: MARCOS JUNIOR DE ALMEIDA

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO QUE PEGOU FOGO 7 DIAS APÓS A AQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ADUZIDA PELO RECORRIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO MERECE REPAROS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL QUE INVIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUZIR PROVA PERICIAL QUE NÃO ALTERA O CENÁRIO FÁTICO FLAGRANTE DE SER O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETENTE PARA JULGAR O CASO CONCRETO. CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE, PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)